Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715770-62.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA DOS REIS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O A questão preliminar sobre a suspensão do feito, em razão de Tema de Recurso Especial Repetitivo será apreciada na oportunidade da Sessão de Julgamento. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator